Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-61.2017.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002574-61.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHEL CACERES DA SILVA - CPF: 073.992.651-94 (APELANTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Tiago Garcia de Matos (VÍTIMA), DANIEL SILVESTRE DA SILVA - CPF: 020.528.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MIRANDA DA COSTA - CPF: 043.229.571-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA SALAZAR - CPF: 040.647.111-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOIZES DE SOUZA MATOS - CPF: 156.198.851-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA ABIGEATO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO COLHIDOS NA FASE JUDICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PENA-BASE

– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO INIDÔNEA – PENA REFORMADA –
3)
PEDIDO PARA FIXAR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS ACIMA DE UM ANO – APLICAÇÃO DO ART. 44, §2ª, SEGUNDA PARTE – MANUTENÇÃO – PENA DE MULTA COMPATÍVEL AO CASO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS JÁ ARBITRADOS PELO JUÍZO – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial das testemunhas na fase judicial, são elementares suficientes para se revelar a existência do crime de apropriação indébita, ficando isolada a negativa de autoria, sendo impossível falar em absolvição.

2.
Evidenciada a valoração negativa das circunstâncias do crime sem fundamentos concretos, deve ser reformada a pena-base, fixando em seu mínimo legal.

3.
Uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, diante da pena fixada, acima de um ano, devida a fixação de uma pena restritiva de direito e um de multa, conforme aplicada pelo juízo, não sendo discricionariedade do juízo, mas decorrente do §2º, segunda parte do art. 44, CP.
3.1.
Igualmente o percentual fixado, 13 dias multa não se revela exacerbada atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a mantenho inalterada.

4. Estando os honorários advocatícios devidamente fixados pelo juízo de origem, fica prejudicado o pleito em segunda instância.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de MICHEL CÁCERES DA SILVA contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT (Ação Penal 0002574-61.2017),
que o

condenou
nas penas previstas no artigo 168, §1º, III, do Código Penal (apropriação indébita majorada), a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto, e 13 (treze) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. (sentença –pag. 527/533-PDF).

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição nos termos do art. 386, IV e V do CPP, alegando, em síntese,
“...a acusação não apresentou provas consistentes quanto a autoria delitiva do Réu”
(pag. 587-PDF). Que nota-se dos autos grande fragilidade no conteúdo probatório acerca da autoria delitiva, baseada em meras declarações de corréus e supostos indícios desprovidos de prova pericial. Subsidiariamente:
02)
postula-se pelo afastamento da consequência para a aplicação da pena-base;
3)
a aplicação de apenas uma das penas restritivas de direito, como medida de justiça ou pena de multa compatível com a situação econômica do Réu; 5
)
Postula-se pela expedição da competente certidão de honorários em favor da presente advogada, considerando a complexidade do caso e o zelo empreendido, nos termos da tabela da OAB/MT - 2022, como medida de justiça. (Razões pags. 585/590-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 597/601-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, adotando os fundamentos lançados nas contrarrazões (
per relationem
) é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 607/609-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 03/09/2017, na Fazenda Morada da Serra, Rodovia Estadual MT-339, Comunidade Cristianópolis, Município de Salto do Céu-MT,
os acusados
Leandro da Silva Salazar, Daniel Silvestre da Silva, Wanderson Miranda da Costa
e o apelante Michel Cáceres da Silva
, em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si, um semovente domesticável de produção, consistente em
01 (uma) vaca, raça cruzada, leiteira, pesando aproximadamente 180kg
(cento e oitenta quilos), avaliada em R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), de propriedade da vítima Tiago Garcia De Mattos.

No dia dos fatos, por volta das 19h15min, o Núcleo da Polícia Militar de Salto do Céu recebeu informação anônima, via 190, de que o acusado DANIEL e outras duas pessoas teriam abatido uma vaca de propriedade da vítima Tiago, conforme informações prestados pelo filho dele, Moisés de Souza Matos. Diante disso, foi acionada a Guarnição Policial de Rio Branco.

Os agentes policiais se deslocaram até o local, oportunidade em que, ao atravessar a ponte, avistaram um suspeito pilotando uma Broz 150, cor preta, com uma carretinha engatada na traseira do veículo, a qual estava coberta com uma lona preta. Foi feita a abordagem,
sendo constatado que o piloto tratava-se do acusado WANDERSON e que ele estava transportando carne bovina, sendo certo que junto com a carne encontrava-se 03 (três) facas grandes, 02 (duas) de madeira e 01 (uma) de cabo de cor branca, 01 (uma) bainha, cor marrom e 01 (uma) chaira com cabo, cor branca
.

Logo em seguida, chegou ao local, uma motocicleta Broz 150, cor vermelha, sendo conduzida pelo denunciado LEANDRO e no banco do carona o acusado DANIEL.

Ao serem questionados, WANDERSON, LEANDRO e DANIEL
confirmaram que estavam juntos e que teriam acabado de abater o animal
. Ao ser indagado sobre a nota fiscal do animal abatido, o denunciado DANIEL afirmou que não tinha e que o animal tinha sido supostamente comprado por sua sogra do senhor Tiago.

Assim, os acusados WANDERSON, LEANDRO e DANIEL foram encaminhados à Delegacia onde os acusados
disseram que abateram a vaca no curral da Fazenda Morada da Serra, com o auxílio do corréu o denunciado MICHEL
, o qual trabalhava na referida propriedade rural, tendo as vísceras do animal sido jogadas na pastagem, próximo ao local do abate.

Por esses fatos, os acusados foram processados, sendo declarada a a prescrição, extinguindo a punibilidade quanto às imputações feitas nestes autos em relação aos acusados Daniel Silvestre da Silva, Leandro da Silva Salazar e Wanderson Miranda da Costa.

O apelante MICHEL foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - SEMOVENTE

A defesa do acusado visa a sua absolvição do delito capitulado no artigo 168, §1, III, do CP (apropriação indébita), alegando, em síntese que ausência de provas da sua autoria.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada através Inquérito Policial n. 088/2017, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termos de Declarações, Auto de Avaliação Indireta e Auto de Verificação de Local de Delito.

Quanto a autoria
delitiva, o apelante, ouvido em juízo negou os fatos dando a seguinte versão, verbis:

“[...] trabalhava em 2 fazendas de Tiago; que às quartas-feiras e aos sábados, olhava o gado de Tiago; trabalhou no local por cerca de 8 meses; que prestou seus serviços na fazenda [local do fato] até às 7h do sábado e depois foi embora; NEGOU TER MATADO A VACA “res dos autos”; que não ofereceu e tampouco vendeu a vaca; que no momento que mataram a vaca não estava na fazenda; que estava na cidade de Lambari D’Oeste-MT no sábado e por lá dormiu; que não tem amizade ou convivência com Daniel e os demais acusados; que ao retornar para a fazenda no dia seguinte [domingo, às 20h] viu uma carne fresca no congelador que fica na residência, mas pensou que o patrão [Tiago, proprietário da fazenda] tinha matado a vaca; que também viu o couro e a cabeça da vaca jogado no curral; que não esteve e não participou do aniversário do filho do acusado Daniel [...]”.

De outro norte, há nos autos provas colhidas em contraditório e ampla defesa, em sentido contrário a versão apresentada pelo apelante, apontando-o como autor de crime, consoante bem observado pelo juízo sentenciante,
verbis:

“a conduta do acusado Michel Cáceres da Silva se amolda às características do crime de apropriação indébita, pois desempenhava a função de cuidar dos semoventes da propriedade da vítima. É inconteste o fato de que o acusado Michel foi o responsável pela entrega de um semovente bovino que pertencia à vítima (Tiago). A prova produzida aponta que, de fato, Michel desempenhava atividade laboral na propriedade da vítima, o que inegavelmente facilitou o cometimento do ilícito penal, e entregou o semovente para os demais acusados como se o animal fosse seu, transformando uma mera posse em domínio.”
(Sentença – pag. 530-PDF).

Corroborando a decisão de primeiro grau, destaco os depoimentos tomados em juízo. Vejamos:

“
A informante Lúcia Helena da Costa (mãe do Wanderson e sogra do Daniel), em Juízo, declarou que
: “[...] no sábado (02/09/2017), Michel esteve em sua residência e permaneceu durante o fim de semana (até domingo, data do fato); que foi informada que Michel prestava serviços em uma fazenda, mas estranhou que ele nesses dias ele não foi tirar leite; que Michel ofereceu uma vaca para o Daniel; que Michel relatou que seu patrão havia cedido parte do pasto para ele criar gado; que Michel relatou que precisava tirar o gado dele do local, por isso ofereceu a Daniel uma vaca; que Michel “fez o negócio” [referindo-se à vaca] com Daniel; que Michel insistiu para Daniel ir buscar a vaca; que chamaram Wanderson e o vizinho (Leandro) para irem buscar/matar a vaca; que Michel foi na frente para prender a vaca e os demais seguiram logo em seguida; que a vaca estava no pasto do senhor Tiago; desconhece a afirmação dos acusados de que a carne da vaca estava sendo comprada para ela; que Michel ofereceu a vaca a Daniel pela quantia de R$ 750,00; não soube dizer se o pagamento foi efetuado e se, de fato, foi pela mencionada quantia por não presenciou; que Leandro não participou da negociação [..]”.

“A testemunha Renilda Gomes Ribeiro, inquirida em Juízo, declarou que:
“[...] estava presente, no dia do dato, na residência da senhora Lúcia Helena; no local, escutou que Daniel tinha adquirido uma vaca de Michel; que Michel foi na frente preparar/prender a vaca; que em seguida, os demais foram buscar a vaca; que ouviu Michel e Daniel negociarem a vaca; que Wanderson e Leandro não participaram da transação; que Michel era funcionário da fazenda onde a vaca se encontrava [...]”.”

A informante Vera Lucia Elias da Silva (mãe do acusado Leandro), inquirida em Juízo, declarou que:
“[...] viu Michel no aniversário do filho do Daniel; ouviu Michel dizendo que iria na frente preparar/matar o animal para buscarem; que ouviu que Daniel tinha comprado uma vaca [...]”.

A testemunha Eli de Souza, inquirido em Juízo, declarou que:
“[...] esteve presente no aniversário do filho de Daniel (domingo, 03/09/2017); que Michel disse estar trabalhando para Tiago há cerca de 8 meses como assalariado; que Michel cuidava da fazenda de Tiago; que Tiago cedeu um espaço para ele [Michel] criar algumas cabeças de gado sem pagar aluguel; que precisava vender uma vaca; que Michel ofereceu a vaca a Daniel pela quantia de R$ 750,00; que Michel disse ser proprietário/possuidor da vaca; que, em razão da festa de aniversário, não mataram/limparam a vaca ali naquele local; que Daniel chamou Wanderson e Leandro para auxiliarem; no momento da negociação, Leandro não estava presente; que Lucia Helena não comprou a vaca; não presenciou o pagamento [...]’.

Interrogado, o acusado Daniel Silvestre da Silva, em Juízo, declarou que:
“[...] comprou uma novilha de Michel pela quantia de R$ 750,00; que efetuou o pagamento na referida quantia; que Michel disse ter 5 bezerras e precisava vender uma delas; que Michel assegurou ser proprietário/possuidor da bezerra; que Michel foi na frente prender a novilha; que, em seguida, foi junto com os outros 2 (Wanderson e Leandro) buscarem a novilha; que esses 2 não tinha parte na novilha, apenas foram para o auxiliar; que não iria dividir a carne; que ajudou a matar e descarnar a novilha; que acreditou estar adquirindo a novilha como se Michel fosse o proprietário/possuidor; que era do seu conhecimento que Michel trabalhava na fazenda [local do fato]; que foi embora com os demais companheiros (Wanderson e Leandro) e Michel permaneceu na fazenda; que não comprou a vaca de Moises, mas sim de Michel;”

Interrogado, Wanderson Miranda da Costa, em Juízo, declarou que:

“[...] que Daniel comprou a vaca de Michel; que, junto com Leandro, foi chamado por Daniel para ajudar matar a vaca; que isso aconteceu por volta das 18h; que Michel escolheu a vaca; que Michel disse ser proprietário da vaca; que Michel trabalhava no local; que Michel disse ter 5 vacas e precisava vendê-las para desocupar o pasto de Tiago; que Michel e Daniel prenderam a vaca; que todos ajudaram a matar a vaca; que Michel pediu 2kg de carne e armazenou no congelador da fazenda; que as negociações da compra e venda da vaca ocorreram durante o aniversário do filho de Daniel; que Leandro não participou das negociações (estava jogando bola); que presenciou o Michel ter oferecido a vaca para Daniel; que Daniel aceitou pela quantia de R$ 750,00; não sabe se Daniel efetivamente pagou a quantia a Michel [..]”.”

Interrogado, Leandro da Silva Salazar, em Juízo, declarou que:

“[...] foi procurado por Daniel para buscar uma novilha que comprou do Michel; que auxiliou na hora do abate; que conheceu Michel no aniversário do filho do Daniel; que Michel já estava no aniversário; que mataram a vaca e a carne foi condicionada na “carretinha” e depois foram embora; que deram um pedaço da carne para Michel; que desconhecia a origem ilícita da novilha [...]”.”

Das evidências dos autos temos os depoimentos firmes e coerentes na segunda fase da persecução penal, de que o apelante trabalhava na fazenda da vítima, onde era responsável pelo gado; que e passando pro proprietário de uma novilha (semovente) ofereceu para o corréu DANIEL SILVESTRE DA SILVA pelo preço de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e assim foi o animal abatido, na propriedade da vítima.

Como bem exaltado pelo Ministério Publico
“A versão apresentada pelo apelante Michel é a única que diverge da indicada por todas as provas e, ainda, apresenta inúmeras contradições, o que indica ser em grande parte inverídica.”
(pag. 599-PDF).

Assim, ao contrário do que sustenta da defesa, as provas dos autos caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do réu.

Entendo, pois, que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, alternativamente, requer a exclusão da circunstância judicial “
consequência do crime”, reconhecida na pena-base.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu apenas as circunstâncias do crime em desfavor do réu, sob os seguintes fundamentos, verbis:
“...as consequências materiais foram graves, pois a vítima não foi ressarcida;”
(pag. 531-PDF). Assim, elevou a pena em 01 (um) mês, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês e 15 dias de reclusão.

A meu ver, as consequências do crime, sob o fundamento de que a vítima não foi ressarcida, não merece prosperar.

Consta nos autos Termo de Apreensão da carne do animal abatido, embora não tenha mencionado o peso exato, foi declarado que a carne estava dividida nos quartos dianteiros e traseiros, verbis:

“7.Carne, aparentando ser bovina em quantidade não sabida e não mencionada no B.O., já divididas os “quartos dianteiros e traseiros.”
(pag. 21-PDF).

Consta dos autos também Termo de entrega do animal abatido (pag. 30-PDF), ao passo que a vítima não suportou prejuízo material em valor exacerbado, pelo que se mostra inidônea a valoração negativa das consequências do crime.

Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal. Passo a redimensionar a pena:

O delito de apropriação indébita tem pena de 01 a 04 anos de reclusão.

Na primeira fase
: não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:
Embora o juízo originário tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa em 1/6, uma vez que o réu era menor de 21 anos de idade na época dos fatos, deixo de aplica-la dada a impossibilidade da pena nesta fase ser fixada abaixo do mínimo legal (súmula 231-STJ). Desse modo, mantenho a pena intermediária em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase:
Não há causa de diminuição de pena. Contudo, mantenho a causa de aumento de pena descrita no § 1º, inciso III, do artigo 168 do Código Penal, aplicada na sentença, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM DEFINITIVO, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

DA APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

De modo sucinto, a defesa postula pela aplicação de apenas uma das penas restritivas de direito por ser medida de justiça.

O juízo originário ao reconhecer a condições de aplicabilidade do artigo 44 do CP, diante da pena em patamar superior a um ano, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa:

“No entanto, aplica-se o disposto no artigo 44, do Código Penal, eis que o acusado Michel preenche os requisitos subjetivos e objetivos exigidos por Lei, bem como em razão da substituição demonstrar ser suficiente e adequada para o presente caso. Assim, SUBSTITUE-SE a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e multa que arbitra-se em 13 (treze) dias-multa.”

Uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime, até porque merece ser observado que a pena de multa aplicada pelo juízo é decorrente do §2º, segunda parte do art. 44, do Código Penal, não se tratando de mera discricionariedade do magistrado

Igualmente o percentual fixado, 13 dias multa não se revela exacerbada atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a mantenho inalterada.

Quanto aos
honorários em favor da presente advogada, consigno que já fora arbitrado pelo juízo de origem (pag. 555-PDF):

“Se o réu informar não possuir condições financeiras para contratação de advogado ou se for certificado o decurso do prazo para a apresentação de Razões de Apelação, desde já NOMEIO, como defensora dativa Dra. JANAÍNA ANGÉLICA DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB/MT n. 23.211/O, para que atue como advogada nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 03 URH – R$ 3.071,31, com expedição de certidão após a apresentação das razões recursais.”

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, apenas para aplicar a pena-base em seu mínimo legal, contudo, conservar a pena final de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como a pena restritiva de direito nos termos sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023